Tribunal: STF
Processo: ARE 1263134
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ARTIGOS 209, CAPUT, E 333 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    "PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PREVENÇÃO – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO – REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RÉU DENUNCIADO EM JUÍZOS DISTINTOS COM IMPUTAÇÕES DIVERSAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E COMUM – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 90 DO STJ – REVISÃO INDEFERIDA. 
    1 – O critério de fixação da competência pela prevenção, pode ocasionar nulidade relativa, desde que impugnada no momento oportuno, sob pena de preclusão – inteligência da Súmula 706, do STF; 
    2 – Não ofende a coisa julgada, nem o princípio do ne bis in idem, o fato do requerente ter respondido pela mesma conduta, em julgamentos distintos perante a Justiça Militar e Comum, quando visto se tratar de transgressões distintas e emolduradas em tipificações diversas; 
    3 – Preliminar ministerial rejeitada, e Revisão indeferida. Em parte com o parecer”. (Doc. 8, p. 14) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. (Doc. 10, p. 19-22, doc. 11, p. 1-7) 
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão que assentou: 
    “Verifica-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL negou a existência de repercussão geral no representativo de controvérsia, ARE 748371/MT - Tema 660, cuja decisão ficou assim ementada:
    […]
    ‘Assim, em razão de o recurso representativo da controvérsia (ARE 748371/MT - Tema 660) ter sido recusado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ante a ausência de repercussão geral, a súplica encontra óbice no art. 1.030, 1, ‘a’, do Código de Processo Civil'. 
    Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por WALDOMIRO CENTURIÃO MACHADO”. (Doc. 12, p. 12-14)
    Irresignado, o ora agravante interpôs agravo interno em face da decisão supra citada, o qual foi improvido, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECONHECIDA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 660 - NEGA PROVIMENTO. 
    Negada a repercussão geral à matéria constitucional aventada (Tema 660 - ARE 748.371/MT) à Vice -Presidência somente resta cumprir a legislação de regência (art. 1.035, § 8° e art. 1.039, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil) porque a competência para análise de reconhecimento, ou não, de repercussão geral é restrita e exclusiva do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Negado provimento ao recurso”. (Doc. 13, p. 15)
    Sobreveio, então, o presente recurso de agravo, por meio do qual a parte pretende dar seguimento ao apelo extremo interposto, impugnando a mesma decisão anteriormente agravada. (Doc. 16, p. 12)
    É o relatório. DECIDO. 
    O agravo não merece prosperar. 
    Ab initio, ressalto que o recurso cabível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral é, de fato, o agravo interno. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. 
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. 
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). 
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014, grifei) 
    Entretanto, uma vez julgado o recurso de agravo interno pelo Tribunal a quo, não há previsão legal de insurgência recursal para esta Suprema Corte.
    Consectariamente, a interposição de posterior agravo em recurso extraordinário não tem o condão de devolver a matéria para este Tribunal, tendo em vista a preclusão consumativa do ato recursal. Com efeito, é vedada a interposição de mais de um recurso visando à impugnação de um único decisum, sob pena de se ferir o princípio da singularidade recursal. Nesse sentido, cito: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROCURADOR. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 28.3.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 949.559 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/09/2016) 
    “RECURSO DE AGRAVO CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS INADMISSIBILIDADE OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXAME DO PRIMEIRO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO (UM, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL) PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL SÚMULA 283/STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito processual constitucional. Trata-se de modalidades excepcionais de impugnação recursal, com domínios temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados. Assentando-se, o acórdão emanado de Tribunal inferior, em duplo fundamento, e tendo em vista a plena autonomia e a inteira suficiência daquele de caráter infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes para subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a preclusão que se operou em relação ao fundamento de índole meramente legal e, de outro, a irreversibilidade que resulta dessa específica situação processual. Precedentes.” (AI 739.371 AgR-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/09/2015) 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente